Tribunal: CARF
Processo: 16682.900892/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900892/2014-62
RESOLUÇÃO
3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos: Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) n°
27233.57627.211013.1.1.17-2164 (fls. 369 a 5.115), por meio do qual o
contribuinte pleiteou o ressarcimento de crédito no valor de R$ 2.969.486,49, o
qual foi DEFERIDO PARCIALMENTE, no valor de R$ 732.346,15, não sendo
reconhecidos R$ 2.237.139,94. A origem dos supostos créditos encontrar-se-ia no
"Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras" ("REINTEGRA"), instituído pela Medida Provisória n° 540, de
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
2
02/08/2011, convertida na Lei n° 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto n°
7.633, de 2011, referente ao 4° Trimestre de 2011.
Conforme Despacho Decisório eletrônico ("DD"), identificado pelo número de
rastreamento 085158537 (fl. 5.116), o crédito pleiteado não foi reconhecido em
sua integralidade. A delimitação e o detalhamento das inconsistências apuradas,
que motivaram o indeferimento parcial do pleito do contribuinte, e a
demonstração do cálculo dos valores não reconhecidos, encontram-se na parte
integrante do DD intitulada "Análise do Crédito" (fls. 5.117 a 5.149), a qual
apontou as seguintes inconsistências:
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (código "L"): o
Registro de Exportação informado no PER não está vinculado à Declaração de
Exportação indicada;
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código "M"): nas
Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são
relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER;
-Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (código "Z"):
Apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do
Reintegra; e
-Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal: o detalhamento
está na em "Demonstração dos valores calculados limitados pelo valor
comprovado da exportação" em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Da Manifestação de Inconformidade A interessada tomou ciência postal do DD
em 24/06/2014, conforme documentos acostados à fl. 5.197 e, irresignada, em
21/07/2014 (fls. 02) protocolizou Manifestação de Inconformidade (fls. 03 a 30),
com o fito de insurgir-se contra a decisão exarada pela unidade de origem.
Seguem, em síntese e, em alguns trechos, na íntegra, as razões de defesa.
Traz um histórico da evolução do REINTEGRA, bem como dos normativos
correlatos e apontamentos sobre os sistemas digitais.
"[...] No específico caso da Manifestante, têm sido constantes as intimações para
retificações de informações no sistema SISCOMEX, sobretudo em razão de
inconsistências no cruzamento de informações [...]" INCONSISTÊNCIA L - Registro
de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação "[...] esclarece que a
inconsistência não passa de simples erros materiais cometidos presente nos
PER/DCOMP's, e por equívoco, foram informados incorretamente o número dos
Registros de Exportação. [...]
Elenca as notas fiscais.
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
3
"[...] No caso específico das Notas Fiscais de 873080 e 878462, vinculadas no
PERDCOMP ao Registro de Exportação 13/1301220-001, o erro ocorreu no
momento do preenchimento do PERDOMP, decorrente do fato de que o Registro
de Exportação informado teve seu prazo de validade expirado e foi substituído
por outro, de n° 13/1301931-002. Contudo, o número informado no PER/DCOMP
foi o número do Registro de Exportação original (13/1301220-001), substituído
posteriormente, quando, deveria ter sido informado o novo número
(13/1301931-002) [...]
"[...] no tocante às Notas Fiscais 667539 e 667589, o erro material ocorrido refere-
se simplesmente ao fato de que, no momento do preenchimento do PER/DCOMP.
houve simples erro de digitado dos números dos Registros de Exportação, tendo
sido informados números incorretos, cuja correção se faz neste momento [...]"
"[...] no tocante às Notas Fiscais 61927; 61983; 61996 e 62000, vinculadas no
PERDCOMP à Declaração de Exportação de 2130817464/0, a Manifestante
esclarece que, embora tenha sido corretamente informado o número do
respectivo
Registro
de
Exportação
13/0976647-001,
no momento do
preenchimento do PERDCOMP, foi incorretamente o número da Declaração de
Exportação [...]" Apresenta, para tentar sanar a falta, a cópia dos Registros de
Exportação (RE) informados como Registros de Exportação Corretos e cópia das
respectivas Declarações de Exportação (DE). Tratando-se de simples erro material,
requer que seja reformado o despacho decisório também neste ponto.
INCONSISTÊNCIA M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta "[...]no
específico caso da INCONSISTÊNCIA M, referente a Notas Fiscais que não constam
na Declaração de Exportação [...] também neste caso, há alguns erros materiais
relativos ao preenchimento das informações nos Registros de Exportação e
Declarações de Exportação [...]" "[...] refere-se a um grande equívoco de
cruzamento de informações entre as bases de dados da Receita Federal [...]" "[...]
em relação às Notas Fiscais 61923 e 61925, a inconsistência refere-se a um
simples erro material ocorrido no momento do preenchimento da Declaração de
Exportação, oportunidade em que ocorreu um simples erro de digitação do
número das Notas Fiscais [...]" Apresenta os números que entende serem corretos
para as notas fiscais.
"[...] com relação às demais Notas Fiscais, como já adiantado acima, a
inconsistência apontada não passa de um grande equívoco de cruzamento de
informações entre as bases de dados da Receita Federal, no tocante à RELAÇÃO
DE NOTAS FISCAIS utilizada pela Manifestante, conforme procedimento previsto e
autorizado pelo art. 61 da Instrução Normativa SRF28/1994 [...]"
[... ] Tal Relação de Notas Fiscais, como já dito, contém um número sequencial
que é informado no campo específico da Declaração de Exportação, no qual
devem ser informadas as Notas Fiscais a ela vinculadas. [... ]
[... ] Esclarece que as Relações de notas fiscais contêm todas organizadas por
embarque. Informa que tais documentos serão apresentados em petição própria
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
4
e [... ] que será protocolada após o protocolo da presente Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista o grande volume de documentos e o curto prazo
que a teve para identificá-los, reuni-los e apresentá-los com a presente
Manifestação de Inconformidade [... ] " INCONSISTÊNCIA Z - Produto do Registro
de Exportação não consta dos Bens Exportados "
[... ] esta inconsistência "Z" não passa de um simples erro ocorrido no momento
do preenchimento da Nota Fiscal, oportunidade em que fora informada
incorretamente a NCM 73170090 (conforme consta na ficha de exportação), que
não corresponde, efetivamente, à mercadoria exportada, por sua vez, enquadrada
corretamente na NCM 73170020, conforme consta nos respectivos Registros de
Exportação, cujas cópias seguem no ANEXO IX acompanhadas de cópia das
respectivas Declarações de Exportação. [...]" "[...] a Manifestante esclarece neste
momento qual é a NCM correta, para cada uma das Notas Fiscais [...]"
[... ] Também comprovam a efetiva ocorrência da exportação a cópia do Registro
de Exportação, a cópia do Conhecimento de Transporte Internacional (demonstra
que o peso e a quantidade de volumes são os mesmos informados da Declaração
de Exportação). [... ]
"[...] a Manifestante apresenta os documentos que seguem no ANEXO_IX e se
coloca à disposição para a apresentação de documentos e informações
complementares, se for o caso. [...]" INCONSISTÊNCIA RELATIVA AO CÁLCULO DO
DIREITO CREDITÓRIO - Valor da exportação incompatível com o valor da nota
fiscal
[... ] a Autoridade Fiscal cometeu um grande equívoco ao apontar esta
inconsistência, pois não há fundamentação legal ou fática que fundamente os
cálculos por ela apresentados [... ]
[... ] a Autoridade Fiscal não fez qualquer esclarecimento acerca da metodologia
utilizada para o cálculo, muito menos indicou a fundamentação legal ou fática
para seu entendimento acerca dos valores encontrados, em especial em relação à
aplicação da TAXA DE CÂMBIO [... ]
Requer a declaração de nulidade do Despacho Decisório também neste ponto e
que que os autos retornem à Autoridade Fiscal para que haja a correta
fundamentação do cálculo e demonstração dos elementos de fato e de direito
que embasaram seu entendimento acerca dos valores de crédito reconhecidos e
"glosados".
[...] a Manifestante entendeu que as divergências apuradas entre os valores
pleiteados pela empresa, em relação às Notas Fiscais relacionadas nesta
inconsistência, podem estar relacionadas a dois pontos basicamente, a saber:
(i)o primeiro referente ao valor base para o cálculo do Reintegra (por ela
considerada como "VMLE na moeda negociada"; e(ii)o segundo referente à Taxa
de Câmbio utilizada para conversão da moeda negociada para REAL BRASILEIRO
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
5
(considerada para apuração do denominado "Valor Base de cálculo VMLE em reais
(R$)".
[...] a Autoridade Fiscal levou em consideração o valor da mercadoria sem a
inclusão do valor do frete internacional [... ]
Remete à Declaração de Exportação n° 2120740923/5 e suas notas fiscais, como
exemplo.
[...] a empresa está considerando, para a base de cálculo do seu benefício o "Valor
Condição de Venda", que corresponde ao valor da operação de exportação, ao
contrário da Autoridade Fiscal, que, como se pode presumir (já que não houve
esclarecimento a este respeito), está considerando o "Valor da Mercadoria no
Local de Embarque", que não corresponde ao valor total da operação de
exportação [...]
[...] tal diferença de valores decorre exatamente da não consideração pela
Autoridade Fiscal do valor frete no valor internacional, que compõe o valor total
da operação de exportação e deve, portanto, fazer parte da base de cálculo do
REINTEGRA [...]
[... ] não tem qualquer fundamento legal tal metodologia de cálculo, eis que,
conforme dispõe o § 12 do art. 22 da Lei 12.546/2011 (instituidora do
REINTEGRA), o valor do ressarcimento a título de REINTEGRA deverá ser
"calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida no caput" [... ]
Adentra pela abrangência da expressão "receitas de exportação" para fins do
REINTEGRA.
[...] se pode relembrar o julgamento relativo à Instrução Normativa SRF n°
313/2003 (art. 17, §12), que tratou da definição do conceito de receitas de
exportação, para fins de cálculo do benefício do crédito presumido, criado pela Lei
n. 9.363/96, oportunidade em que, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no
Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi no sentido de que tal instrumento
"firmas limitação ilegal ao art. 112 da Lei n. 9.363/96, quando condicionou CIOZO
do benefício do crédito presumido do FPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e
COFINS, somente às aquisições efetuadas de Pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições para o PISIPASEP e COFINS" (REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010 — representativo da controvérsia — e
RE n2 677908 AGR/PR, 23/04/2013). [...]
Aponta a ilegalidade declarada pelo STF no tocante ao Art. 17, §12 da IN SRF
313/2003 para definir receita de exportação.
[...] No presente caso, a Lei 12.546/2011 nem sequer atribuiu esta possibilidade
ao Poder Executivo, autorizando-o somente a definição do percentual a ser
aplicado sobre a receita de exportações, que, no caso, foi definido em 3%. [... ]
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
6
[... ] ao restringir a apuração da base de cálculo do REINTEGRA ao Valor da
Mercadoria no Local de Embarque, sem considerar o valor do frete internacional
inclusive sem apontar o fundamento legal para tal, a Autoridade Fiscal extrapolou
os limites que a lei lhe atribuiu, restringindo ilegalmente o conceito de receitas de
exportação [... ]
[...] em relação à TAXA DE VARIAÇÃO CAMBIAL/CONVERSÃO DA MOEDA
ESTRANGEIRA para fins de cálculo do valor da operação de exportação, como já
dito, a Autoridade Fiscal não esclareceu qual o critério utilizado, nem a
fundamentação legal e fática para a utilização deste critério [... ]
[... ] a Autoridade Fiscal utilizou como referência para a conversão dos valores em
moeda estrangeira a DATA DA CONCLUSÃO OU REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO NO SISCOMEX valendo-se, efetivamente, da taxa vigente na data
correspondente a 02 (dois) dias úteis anteriores à respectiva data de registro ou
conclusão sem qualquer esclarecimento a respeito, bem como sem qualquer
fundamento legal para tal [... ]
Remete à Declaração de Exportação de n° 2130869899/2, [...] cuja conclusão ou
registro se deu em 16/08/2012 [... ] neste caso, a Autoridade Fiscal utilizou como
TAXA para conversão do DÓLAR AMERICANO (moeda negociada na operação) a
Taxa de Câmbio de 2,3118, que, por sua vez, corresponde à taxa vigente no dia
14/08/2014 (segundo dia útil anterior) [...]
[... ] Pela metodologia do PER/DCOMP e da própria Declaração de Exportação, a
empresa se vê impedida de utilizar, para fins de base de cálculo do seu direito
creditório, a variação cambial que se verifica entre a data de emissão da Nota
Fiscal e a data de fechamento, conclusão ou registro da Declaração de Exportação
— variação cambial esta para a qual é emitida Nota Fiscal de variação cambial,
que, por sua vez, não é incluída na Declaração de Exportação, nem no
PER/DCOMP, em função de impedimento dos respectivos programas. [...]
nulidade do Despacho Decisório, por falta de fundamentação legal e de
esclarecimento quanto à metodologia e critérios adotados [... ]
Da Verdade Material
[...] a ação do Estado contra o patrimônio do contribuinte é uma atividade
vinculada à lei, isto é, a autoridade administrativa está rigorosamente
subordinada à norma legal tributária no ato de proceder sua aplicação ao caso
concreto [... ]
[...]o Fisco não pode, não deve e não está legalmente autorizado a transferir ao
contribuinte seu DEVER JURÍDICO DE INVESTIGAÇÃO, em busca da verdade
material[... ]
DOS PEDIDOS "[...] Requer a Manifestante, preliminarmente, o CANCELAMENTO
do Despacho Decisório, tendo em vista que a grande maioria das inconsistências
apontadas se refere a problema de cruzamento de dados entre as bases da
própria Receita Federal, em especial em relação à inconsistência "M" [...]" "No
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
7
mérito, requer a reforma do Despacho Decisório para que seja integralmente
reconhecido o crédito informado/pleiteado no PER/DCOMP e, por conseguinte,
para que selam TOTALMENTE homologadas as compensações realizadas por meio
das DCOMP's [...]" "Requer, também, que seja suspensa a exigibilidade do crédito
tributário não quitado, em decorrência da não homologação da compensação, até
decisão final administrativa, na forma do § 11, do art. 74, da Lei 9.430/1996, e,
por fim, caso se faça necessária, a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, dentre eles a juntada de novos documentos que possam vir a
ser necessários para elucidação de todos os fatos alegados." Junta a
documentação que menciona com o fito de provar algumas de suas colocações.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 julgou a
manifestação de inconformidade improcedente não reconhecendo o crédito
tributário pleiteado no recurso.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de
inconformidade quanto à insubsistência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado em relatório, a presente lide trata de pedido de
ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei
no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012, referente ao período de 3o
trimestre/2013.
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
8
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3oParaosefeitosdesteartigo,considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e matodo Poder Executivo; e II–cujo custo dos insumos
importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme
definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no
inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
(...)
A DRJ não acolheu os argumentos da recorrente e manteve integralmente o
conteúdo do despacho decisório.
No mérito, constata-se no despacho decisório que o auditor fiscal deferiu
parcialmente o crédito pleiteado porque identificou as seguintes inconsistências constante do
pedido:
i) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (código “L”): o
Registro de Exportação informado no PER não está vinculado à Declaração de Exportação indicada;
ii) Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código “M”): nas
Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas em
campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos produtos
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
9
exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na Declaração de Exportação
vinculada no PER;
iii) Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados (código “Z”):
Apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens Exportados do
PER/DCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do Reintegra; e
iv) Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal: o detalhamento
está na em "Demonstração dos valores calculados limitados pelo valor comprovado da
exportação" em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Feita uma análise dos autos, entendo que o mesmo não se encontra maduro para
julgamento, pois carece de informações para que o colegiado decida com mais segurança as
alegações da interessada, pelos motivos que passo a expor.
Segundo explica a recorrente, a inconsistência M não passa de um grande equívoco
no cruzamento de informações entre as bases de dados da Receita Federal, uma vez que devido
ao grande número de notas fiscais por Declaração de exportação, a interessada adotou o
procedimento artigo 61 da Instrução Normativa SRFB n° 28/1994, que determina que para
despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas, cuja identificação
pormenorizada desses documentos, na declaração, torna-se impraticável, deverá ser utilizada
Relação de Notas Fiscais para o registro consolidado desses documentos no Sistema. Assim,
utilizou-se de uma relação de notas fiscais ("RN") para vincular todas as notas à respectiva
Declaração de Exportação (DE), indicando para tanto um número referente à Relação de Notas
que compõe cada Declaração de Exportação. Isso porque como se tratava de um grande volume
de Notas Fiscais, a RECORRENTE as informou nas respectivas Relações de Notas Fiscais. Tal
Relação de Notas Fiscais, como já dito, continha um número sequencial e foi justamente este
número sequencial que foi informado no campo específico da Declaração de Exportação, no qual
devem ser informadas as Notas Fiscais a ela vinculadas.
A fim de comprovar o alegado juntou aos autos as referidas RNs no anexo VIII.
Por fim, aduz que o procedimento de cruzar as informações eletrônicas PERD COMP
-SISCOMEX sem observar as Relações de Notas Fiscais de que trata o artigo 61 da IN SRF28/1994,
deixou de considerar para fins de restituição do sistema REINTEGRA.
Eis o conteúdo do referido dispositivo legal:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro
consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no
campo reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
10
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos
pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos:
I - a identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de
seus números, série e datas de emissão.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos despachos aduaneiros de exportação
processados por meio de DE Web. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1742, de 22 de setembro de 2017)
Pelo dispositivo legal transcrito, percebe-se que a legislação permite que, nos casos
de despachos de exportação com mais de 10 notas fiscais vinculadas, seja apresentada relação de
notas fiscais, juntamente com os demais documentos que instruem o despacho.
O que a recorrente alega é que essa relação (RN) supostamente não teria sido
levada em consideração no cruzamento de informações PERD COMP -SISCOMEX para efeito de
restituição do REINTEGRA.
Diante de tais fatos, entendo, em homenagem ao princípio da verdade material,
que o processo deve ser baixado em diligência para que a unidade de origem esclareça se de fato
há o alegado problema no cruzamento de informações PERD COMP -SISCOMEX, bem como
informar se as notas fiscais presentes na RN suprem a inconsistência identificada sob o código M.
Além disso, com relação a inconsistência L, a recorrente alega que cometeu erros
materiais de preenchimento da PERDCOMP e juntou documentos para confirmar o alegado.
Faz-se necessário que também a autoridade fiscal se pronuncie se a documentação
juntada tem potencial para comprovar os erros alegados que supostamente geraram a
inconsistência L.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1 – Confirmar se os documentos apresentados no processo, anexo VIII,
correspondem às relações de notas fiscais previstas no artigo 61 da IN SRF 28/1994, para as
declarações de exportação abordadas no pedido de REINTEGRA analisado;
2 - Em caso de resposta positiva para o quesito 1, informar se no despacho
decisório, que homologou parcialmente o crédito de REINTEGRA pleiteado pela interessada,
considerou a Relação de Notas Fiscais apresentadas no anexo VIIII e constante das declarações de
exportações;
3 - Caso a resposta para o quesito 2 seja negativa, pede-se para que seja analisado
o respectivo anexo VIII (Relação de Notas Fiscais), e com base nesta análise, seja confeccionada
uma nova planilha do PERD COMP, apontando quais as inconsistências apontadas no despacho
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900892/2014-62
11
decisório podem ser sanadas com a verificação, e os novos valores de crédito do REINTEGRA que a
interessada tem direito;
4 Que a autoridade fiscal analise a documentação juntada aos autos nos anexos II a
VI da manifestação de inconformidade e informe se as inconsistências L podem ser sanadas;
5 Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011: e
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
6 Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 5323
DF CARF MF
Original